Tribunal: TJSP
Processo: 1015743-87.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo às conclusões adotadas pela sentença vergastada, no sentido de ser descabida a pretensão à

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo às conclusões adotadas pela sentença vergastada, no sentido de ser descabida a pretensão à declaração de inexistência do débito e, logo, ao recebimento de indenização por danos morais. Documentos apresentados pela ré que demonstram, quantum satis, as dívidas que geraram a negativação do nome da autora.
RECURSO DESPROVIDO.